Tribunal: CARF
Processo: 16327.915152/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915152/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.723 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE
AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos da Súmula CARF no 1.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915152/2009-11
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915152/2009-11

Trata o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos até então, valho-me, em parte, do relatório da decisão
de piso:
A interessada entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls. 59 a 63
(PER/DCOMP n°35425.56153.200807.1.3.04-4507), na qual declara a compensação de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de receita 5706)
relativo ao período de apuração encerrado em 20/04/2006.
Pelo Despacho Decisório de fls. 31, a contribuinte foi cientificada, em 19/10/2009 (fl.
66), de que "A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Em razão do acima descrito, não foi homologada a compensação declarada, tendo sido a
interessada intimada a recolher o débito indevidamente compensado (principal: R$
33.141,17).
Irresignada, a contribuinte apresentou em 18/11/2009 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/08 alegando que preencheu incorretamente a sua DCTF
original referente a abril de 2006, equivocou-se ao recolher em DARF valor maior do
que devia. Quanto à origem de tal diferença, a contribuinte expõe que:
- a ata de deliberação da distribuição dos JCP's, previu o pagamento dos juros
(ANEXO), referente a diversos tipos de ações custodiadas e negociadas pelo
manifestante, cujas quais são de propriedade de seus diversos acionistas que as
adquiriram no mercado de ações;
- No momento do pagamento dos juros, houve a deliberação de que sobre o
valor bruto do rendimento aplicar-se-ia a alíquota geral de 15% prevista no
artigo 90, § 2°, da Lei n° 9.249/95. No entanto, dentre os acionistas
beneficiários dos rendimentos, alguns estavam submetidos à alíquota
diferenciada (seja de 12,5% seja de 25%), e alguns gozavam de isenção quanto
ao IRRF, nos termos da lei, acarretando, pois, a diferença de alíquota na
apuração do imposto devido;
- o Manifestante em momento oportuno irá apresentar a relação individualizada
de todos os acionistas isentos e os que eram tributados pela alíquota
diferenciada de 12,5%, com o estrito fito de demonstrar, nos termos da lei, os
motivos pelos quais determinados beneficiários não eram tributados coma a
alíquota padrão de 15%, ou porquê alguns eram isentos do imposto;
- quanto aos acionistas isentos e os tributados à alíquota de 12,5%, o
Manifestante considerou no pagamento dos JCP's a alíquota de 15%, que gerou
o crédito passível de compensação em face do Fisco, sendo certo que nos casos
em que a tributação era de 25%, o Manifestante considerou na apuração do seu
crédito a diferença de 10% a maior que deveria ter sido levada a efeito no
momento do pagamento dos JCP 's.
Com base no direito de propriedade (art. 5o , XXII), no devido processo legal (art. 5o,
LIV), nos princípios da Legalidade (art. 150, I) e da Moralidade Administrativa (art. 37,
caput), assim como, na disposição contida no art. 165 do Código Tributário Nacional,
defende o seu direito ao ressarcimento daquilo que entende ter recolhido indevidamente.
Cita doutrina e julgado do CARF e conclui restar "evidente que pelo mero equívoco de
ordem formal já sanada, aliado à demonstração da origem da apuração do crédito
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915152/2009-11

através de documentação hábil e idônea, não pode o manifestante ter o seu direito
creditório tolhido pela r. autoridade fiscal".
Por fim, a contribuinte pede a conversão do julgamento em diligência para que não
pairem dúvidas sobre os argumentos apresentados, especialmente para a averiguação
individualizada dos acionistas isentos e dos que foram tributados à alíquota de 12,5%.
A DRJ julgou a manifestação improcedente pois entendeu que o contribuinte
deveria ter anexado ao seu recurso todos os documentos necessários para provar o pagamento
indevido ou maior, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior. Também indeferiu o
pedido de diligência, pois as provas já deveriam constar dos autos. Ainda como reforço na
fundamentação, ressaltou a necessidade de a Recorrente provar que retificou a DIRF e pagou a
diferença aos beneficiários, sob pena de se restituir o valor em duplicidade. O acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 26/04/2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido
ou a maior.
Em 02/05/2012, o contribuinte teve ciência da decisão (AR fl. 90) e, em
01/06/2012, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.92), através do qual argui:
- Ao apurar o IRRF (período de apuração em 20/04/2006) sobre a provisão
de distribuição de JCP, deixou de efetuar a exclusão de sua base de cálculo dos valores
pagos a acionistas imunes/isentos ou sujeitas à alíquota diferenciada, o que ensejou o
pagamento a maior;
- Declara que ao efetuar o cálculo e o recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte, o Recorrente incluiu indevidamente no DARF de R$ 8.520.668,99 o
valor correspondente ao JCP relativo aos acionistas com natureza jurídica de entidades
imunes/isentas ou sujeitas à alíquota diferenciada, correspondente a R$ 214.550,32;
- Para a devida comprovação do seu direito creditório, o Recorrente
apresenta a lista de todos os seus acionistas isentos e imunes (Doc. 4), bem como, a título
exemplificativo, os cartões do CNPJ de alguns de seus acionistas, comprovando assim a
sua situação de entidade imune/isenta (Doc. 5), Proposta de distribuição de JCP (fl.170-
Doc. 3), DIPJ (fl. 174), Demosntrativo de apuração do JCP (fl.175), Livro Razão (fls.
176-199), DARF (fl. 200) ;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915152/2009-11

- Acrescenta que ao identificar o equívoco no recolhimento do imposto, já
efetuou o pagamento do valor bruto do JCP aos acionistas imunes/isentos. Logo, resta
comprovado que a Recorrente possui o direito a utilização do crédito tributário, uma vez
que arcou com o ônus financeiro do recolhimento indevido (art. 166 CTN);
- Declara que para reforçar a existência do direito creditório pleiteado, o
Recorrente informa que encomendou Laudo Técnico Contábil, o qual será anexado aos
autos em breve;
- Argui que o que ocorreu foi equívoco no preenchimento da DCTF
especificamente no campo "débito apurado" onde na declaração original foi incluído
incorretamente o montante de R$ 8.520.668,99, sendo que o correto seria declarar o valor
de R$ 8.306.118,67 (Doc. 03).
Por fim, o sujeito passivo requereu reforma da decisão proferida, com o
consequente reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Consta que em 29/01/2013, a Recorrente fez juntar petição (fls.150-164). A
Recorrrente esclarece que não se trata de inovação em relação ao mérito da demanda, mas tão
somente de um detalhamento da documentação já juntada aos autos, no intuito de facilitar o
julgamento a ser proferido no CARF. Com a petição, foram juntados os documentos de fls.165-
432.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Do Conhecimento do Recurso
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima. Todavia, não conheço
do recurso pelas razões que passo a expor.
Trata o presente processo de pedido de compensação cujo crédito refere-se a
pagamento indevido ou a maior de IRRF com débito de Cofins.
Inicialmente cumpre fazer um esclarecimento acerca da DCOMP que se encontra
em litígio no presente processo, tendo em vista a inconsistência de algumas informações.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em face de despacho
decisório que não homologou pedido de compensação e cita os seguintes dados (fl.02):
Processo de crédito no16327.915152/2009-11
Processo de cobrança no 16327.917283/2009-24
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915152/2009-11

Per/dcomp no 35425.56153.200807.1.3.04-4507
Na página seguinte de sua manifestação (fl.03), cita o mesmo processo de crédito
e de cobrança, e faz referência ao Despacho Decisório no 848716278 e inicia a narração dos fatos
fazendo referência à DCOMP no no 22601.61525.190509.1.7.04-3961.
Compulsando os autos não encontrei qualquer referência ao Despacho Decisório
no 848716278 e à DCOMP no no 22601.61525.190509.1.7.04-3961. Todavia, encontrei várias
cópias da DCOMP no 35425.56153.200807.1.3.04-4507, bem como do respectivo Despacho
Decisório no 848716091 (fls. 43 e 70).
Considerando os documentos constantes dos autos, conclui-se que o Despacho
Decisório combatido é o de no 848716091, referente à DCOMP no 35425.56153.200807.1.3.04-
4507, cujo processo de crédito é o presente processo no16327.915152/2009-11.
Em relação à DCOMP objeto de litígio nos presentes autos, ela informa crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRRF, o qual foi informado em DCOMP anterior de no
14008.79492.310707.1.3.04-5053. Vide telas (fls.71 e 73):

O valor do crédito informado no DCOMP original (14008.79492.310707.1.3.04-
5053) era de R$ 214.550,32, e a parcela de crédito utilizado no DCOMP impugnada no presente
processo (no 35425.56153.200807.1.3.04-4507) corresponde a R$ 33.141,17.
De pronto, constata-se que o crédito pleiteado foi objeto de análise em outra
DCOMP, comumente chamada de DCOMP “mãe”, sendo a DCOMP ora combatida tão somente
uma DCOMP “filha”, sendo que esta deveria ter sido necessariamente vinculada àquela.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915152/2009-11

A despeito disso, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação pleiteada.
A Turma da DRJ julgou rejeitou o pedido de diligência e julgou improcedente a
manifestação sob o fundamento de que o contribuinte não logrou comprovar com documentos
hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior. Manifestou-se no sentido de que a
empresa deveria ter anexado ao seu recurso todos os documentos necessários para provar o
pagamento indevido ou maior, precluindo o direito de fazê-lo em momento posterior. Ainda
como reforço na fundamentação, ressaltou a necessidade de a Recorrente provar que retificou a
DIRF e pagou a diferença aos beneficiários, sob pena de se restituir o valor em duplicidade.
Ainda irresignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso, no qual
reitera que apurou errado o IRRF, pois deixou de efetuar a exclusão de sua base de cálculo dos
valores pagos a acionistas imunes/isentos ou sujeitas à alíquota diferenciada, o que ensejou o
pagamento a maior.
Declara que ao efetuar o cálculo e o recolhimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte, o Recorrente incluiu indevidamente no DARF de R$ 8.520.668,99 o valor correspondente
ao JCP relativo aos acionistas com natureza jurídica de entidades imunes/isentas ou sujeitas à
alíquota diferenciada, correspondente a R$ 214.550,32.
Para a devida comprovação do seu direito creditório, o Recorrente apresenta a
lista de todos os seus acionistas isentos e imunes (Doc. 4), bem como, a título exemplificativo, os
cartões do CNPJ de alguns de seus acionistas, comprovando assim a sua situação de entidade
imune/isenta (Doc. 5), Proposta de distribuição de JCP (fl.170-Doc. 3), DIPJ (fl. 174),
Demosntrativo de apuração do JCP (fl.175), Livro Razão (fls. 176-199), DARF (fl. 200), entre
outros documentos.
Acrescenta que ao identificar o equívoco no recolhimento do imposto, já efetuou
o pagamento do valor bruto do JCP aos acionistas imunes/isentos. Logo, restaria comprovado
que a Recorrente possui o direito a utilização do crédito tributário, uma vez que arcou com o
ônus financeiro do recolhimento indevido (art. 166 CTN). Argui que o que ocorreu foi equívoco
no preenchimento da DCTF especificamente no campo "débito apurado" onde na declaração
original foi incluído incorretamente o montante de R$ 8.520.668,99, sendo que o correto seria
declarar o valor de R$ 8.306.118,67 (Doc. 03).
Conforme relatado, posteriormente à interposição do recurso voluntário, a
Recorrente atravessou petição (fls. 150-164) e juntou documentos (fls. 165-432).
Observa-se que a Recorrente através da sua manifestação e do presente recurso
procura comprovar a existência de um crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
IRRF, no valor de R$ 214.550,32, o qual já foi objeto de Despacho Decisório na DCOMP no
14008.79492.310707.1.3.04-5053, não cabendo reexame do direito creditório através da
DCOMP no 35425.56153.200807.1.3.04-4507, posto que esta é uma DCOMP “filha”, que apenas
faz uso de um crédito pleiteado anteriormente em pedido de compensação diverso.
O Despacho da Unidade de Origem menciona esse fato e sugere que o Despacho
Decisório referente à DCOMP “mãe” no 14008.79492.310707.1.3.04-5053 não foi impugnado,
ainda assim, encaminha a manifestação do contribuinte para a DRJ, vide (fl. 79):
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915152/2009-11

Tendo em vista o crédito pleiteado já ter sido objeto de Despacho Decisório, a
manifestação de inconformidade não deveria ter sido sequer conhecida.
Por esta razão, voto por não conhecer do recurso voluntário da Recorrente.
Mas ainda há uma segunda questão que impede o conhecimento do recurso.
Trata-se de uma ação judicial, informada pelo próprio contribuinte na petição de
fls. 150-164, que discute a existência de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF
pleiteado através da DCOMP no 14008.79492.310707.1.3.04-5053.
A petição inicial da ação anulatória de débito fiscal cumulada com petição de
indébito foi protocolada em 18/10/2010 (fls. 215-224) e requer, entre outros pedidos, que seja
reconhecido o crédito tributário decorrente de pagamento indevido de IRRF na distribuição de
JCP a acionistas imunes/isentos, vide:
(...)

(...)
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915152/2009-11

Constata-se que o contribuinte optou pela via judicial para discutir a existência de
crédito tributário objeto da DCOMP no 14008.79492.310707.1.3.04-5053. Ressalte-se que o
crédito objeto da DCOMP sob análise é apenas uma parcela daquele pleiteado na citada
DCOMP, que agora se encontra em litígio no judiciário.
Em suma, o contribuinte procura discutir a existência de um crédito tributário que
foi pleiteado em outra DCOMP (mãe). Por sua vez, o sujeito passivo não impugnou o despacho
decisório proferido nesta outra DCOMP, tendo optado por discuti-lo judicialmente.
Nesse sentido, há de ser aplicada a Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Logo, a propositura pelo contribuinte de ação judicial na qual requer o
reconhecimento do direito creditório pleiteado através de DCOMP implica renúncia ao
contencioso administrativo e, por conseguinte, não se conhece do recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

(Assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.723 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915152/2009-11

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital